Tribunal: TJPA
Processo: 0006486-90.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 213 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO1. Absolvição por atipicidade da conduta: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.2. Desclassificação do delito para tentativa: Observa-se que o crime de estupro restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar a ofendida em suas partes intimas e passando seu órgão genital por seu corpo.3. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidadeRECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDO ALBERTO REGIS LEAL
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0006486-90.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 213 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO
1. Absolvição por atipicidade da conduta:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.
2.
Desclassificação do delito para tentativa
: Observa-se que o crime de estupro restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar a ofendida em suas partes intimas e passando seu órgão genital por seu corpo.
3. Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal,
na 18ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDO ALBERTO REGIS LEAL
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
PROCESSO Nº 0006486-90.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

RAIMUNDO ALBERTO REGIS LEAL,
por meio do advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 27.04.2014, por volta das 04hrs, o acusado Raimundo invadiu a residência da vítima Franciane Batista Soares, e, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de uma faca, constrangeu a ofendida a manter consigo conjunção carnal.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 213, do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição por atipicidade da conduta, visto que não houve a prática do crime de estupro, pugnou também pelo reconhecimento da tentativa, e por fim, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena para um patamar justo e consequente adequação do regime da pena.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.

A defesa alega a atipicidade do delito justificando o seu recurso, em tese, que o crime não teria ultrapassado os atos meramente preparatórios.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante

Em seu depoimento prestado em Juízo (fls. 46), a vítima, relatou, com detalhes, os abusos praticados contra ela:
¿Que seu marido havia saído para pescar e por volta das 4h da manhã, percebeu a presença do acusado em sua casa, o qual havia ingresso pela janela, e, todo molhado da chuva, vestido apenas de cuecas, a ameaçou colocando uma faca em seu pescoço, a ter relações sexuais, chegando o mesmo a ter ficado nu e retirado suas roupas, tendo ainda, passado o pênis em suas pernas, além de ter tocado seus seios, vagina e outras partes de seu corpo, não só concluindo o intento, pois seus filhos acordaram e desesperados com a situação, passaram a chorar, fazendo o mesmo ir embora (...)¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Assim, conforme, a execução de atos libidinosos diversos, como os realizados pelo acusado ao passar seu órgão genital nas pernas da vítima e ao tocar os seios e outras partes do seu corpo, já configura o crime de estupro.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA TENTATIVA.

Neste tópico, a defesa postulou pela desclassificação do crime de estupro consumado para a modalidade tentada, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal. Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha não merece prosperar.

O crime de estupro consiste no fato de o agente ¿
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
¿ (Código Penal, artigo 213,
caput
).

Assim, são quatro os elementos que integram o delito:
1) constrangimento decorrente da violência física (via corporalis) ou da grave ameaça (vis compulsiva); 2) dirigido a qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino; 3) para ter conjunção carnal; 4) ou, ainda,
para fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela se pratique qualquer ato libidinoso

Na hipótese em epígrafe, observa-se que o crime de estupro restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em tocar a ofendida em suas partes intimas e passando seu órgão genital por seu corpo.

Ademais, é cediço que não é necessária a introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal, para consumar o crime de
estupro
. Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.567.801/MG
,
verbis:
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE CONSUMADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...). 2.
Considerar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal somente as hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima não corresponde ao entendimento do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência, acerca do tema
. 3.
No caso, a conduta realizada pelo recorrido se amolda ao crime de
estupro
na modalidade consumada, por representar ato libidinoso, considerando que, conforme conduta descrita no aresto, o réu estava em cima da vítima, forçando a penetração vaginal. Recurso especial provido para reconhecer a apontada violação do art. 213, c/c o art. 14, todos do Código Penal, cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória em todos os seus termos
(Processo n. 0521.12.004951-0).
(STJ - RE nº 1.567.801 - MG (2015/0099121-8), Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, Data de Publicação: 17/12/2015).
Grifei

Consequentemente, os elementos contidos nos autos demonstram de maneira inequívoca a responsabilidade penal do apelante pelo crime de estupro consumado, tipificado no artigo 213 do Código Penal, não havendo que se cogitar em mera tentativa, impondo-se a manutenção integral da sentença neste ponto.

REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena, por entende-la exacerbada.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 213 do CPB, circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, personalidade,
circunstâncias e consequências do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, nada reconheceu, de modo que tornou concreta e definitiva em 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, de acordo com o artigo 33, §3° do CPB.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA